Tribunal: TJMT
Processo: 1014157-75.2023.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014157-75.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FILIPE GIMENES DE FREITAS - CPF: 691.216.801-91 (ADVOGADO), MELYNA ELISA CORREA DA COSTA MARQUES - CPF: 030.200.791-10 (ADVOGADO), T7 COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ: 19.159.319/0001-92 (AGRAVANTE), HOMERO HUMBERTO MARCHEZAN AUZANI - CPF: 654.901.691-68 (ADVOGADO), CONDOMINIO EDIFICIO ARTHE - CNPJ: 24.900.216/0001-71 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
DETERMINAÇÃO DE ENTREGA E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AQUECIMENTO
– FIXAÇÃO DE DIAS MULTA – POSSIBILIDADE –RECURSO DESPROVIDO.

A multa-diária possui caráter coercitivo, ou seja, tem por objetivo obrigar o cumprimento e dar efetividade à decisão judicial, todavia só poderá ser aplicada caso se determine prazo razoável para cumprimento da obrigação. Inteligência do art. 537 do CPC. Na hipótese em que o valor da diária da multa não se mostra excessivo, este deve ser mantido.”
(N.U 1014624-30.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/07/2019, Publicado no DJE 23/07/2019).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1014157-75.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: T7 COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA

AGRAVADO: CONDOMINIO EDIFICIO ARTHE

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
T7 COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA

em face de decisão proferida em ação de obrigação de fazer movida por
CONDOMINIO EDIFICIO ARTHE
,
que determinou a entrega e instalação dos equipamentos de aquecimento da piscina do condomínio, sob pena de que o caso houvesse o descumprimento da ordem judicial, haveria a aplicação de multa diária no valor de mil reais.

O agravante sustenta, em síntese, que “
o agravado alega que adquiriu do agravante produtos para aquecimento da piscina do edifício e que realizou os pagamentos, referente a quitação dos equipamentos e aquisição do serviço de instalação. Todavia, aduz que o agravado postergou a instalação e entrega dos produtos. O agravado requereu em sede de tutela antecipada, o prazo de dez dias para que o agravante entregasse e instalasse os equipamentos, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais). Em r. decisão interlocutória de despacho inicial (ID: 117356702) fora deferida o pedido de tutela de urgência, determinando que o agravante no prazo de dez dias, entregasse e instalasse os equipamentos, sob pena de que o caso houvesse o descumprimento da ordem judicial, haveria a aplicação de multa diária no valor de mil reais.”
Aduz, todavia, que “
é completamente impossível a entrega e a instalação dos produtos em um prazo de dez dias. O prazo de dez dias para entrega e instalação e o valor da multa fixada pelo descumprimento da determinação judicial é completamente incompatível e excedente com o caso concreto.”
Requer, ao final, “
o conhecimento e provimento do recurso, para reformar a decisão recorrida e que seja excluída a aplicação de multa, por ser a mesma incompatível e excedente ao caso.”

O pedido de justiça gratuita foi indeferido, tendo o agravante efetuado o pagamento do preparo.

Não houve pedido liminar.

Em contrarrazões, o agravado requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme alhures mencionado o presente agravo de instrumento foi interposto contra decisão
proferida em ação movida por
CONDOMINIO EDIFICIO ARTHE
,
que concedeu a tutela antecipada para determinar a entrega e instalação dos equipamentos de aquecimento da piscina do condomínio, sob pena de que o caso houvesse o descumprimento da ordem judicial, haveria a aplicação de multa diária no valor de mil reais.

No caso dos autos, o presente recurso não merece acolhimento.

Isso porque, de acordo com o art. 536,
caput
e § 1o do CPC de 2015, o juiz poderá de ofício ou a requerimento da parte determinar as medidas necessárias ao cumprimento da obrigação de fazer ou não fazer, inclusive imposição de multa.

Vale salientar que a determinação judicial para cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer deve ser cumprida e a multa diária não será exigida se a ré cumprir sua obrigação, tornando despiciendas suas argumentações.

A multa, portanto, é o meio mais eficaz para o cumprimento da obrigação imposta, não sendo vedada por nenhum dispositivo legal.

Ao se reportar ao tema, LUIZ GUILHERME MARINONI e DANIEL MITIDIERO ensina que:

(...) A finalidade da multa é coagir o demandado ao cumprimento do fazer ou do não fazer, não tendo caráter punitivo. Constitui forma de pressão sobre a vontade do réu, destinada a convencê-lo a cumprir a ordem jurisdicional.
( Código de Processo Civil, Comentado artigo por artigo, 2a edição, RT, 2009, p. 428)

Nesse seguimento, o próprio Superior Tribunal de Justiça já reafirmou em sua jurisprudência que a
multa
cominatória tem a finalidade de coibir a recalcitrância no
descumprimento
das decisões judiciais, chegando a ponderar, inclusive, que a fixação em patamar estático poderia influir na avaliação de custo-benefício pelo desinteresse na efetivação da ordem, como o é no caso do presente caderno processual:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE FAZER. DESCUMPRIMENTO. ASTREINTES. APLICAÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. MULTA. TERMO FINAL. CUMPRIMENTO INTEGRAL. AGRAVO DESPROVIDO. I - Esta Corte Superior tem jurisprudência firmada no sentido de que, em se tratando de obrigação de fazer, é permitido ao Juiz, de ofício ou a requerimento da parte, a imposição de multa cominatória ao devedor (astreintes), mesmo que seja contra a Fazenda Pública. Não há razão para se estabelecer exceção onde o legislador não o fez. II - Se a obrigação é de fazer ou não fazer, a multa diária deixa de correr, assim que o devedor cumpre aquilo que foi ordenado, também deixa de correr se e quando o credor requer a conversão da obrigação em perdas e danos, ou tornar-se impossível o cumprimento da obrigação específica ou a obtenção do resultado prático correspondente. III - O termo inicial, para incidência da multa, será o dia subsequente ao prazo designado pelo juiz para o cumprimento da ordem e o termo final o dia anterior ao do efetivo e integral cumprimento do preceito, ou do dia em que for pedida a conversão em perdas e danos. IV - Agravo interno desprovido”.
(STJ, AgRg no REsp 1213061/RS, Rel. Ministro GILSON DIPP, 5a Turma, j. 17.02.2011)

No mesmo sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA – DESCUMPRIMENTO DECISÃO JUDICIAL - MULTA DIÁRIA – VALOR MAJORADO – RAZOABILIDADE – DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. A multa diária fixada serve para coagir o devedor a cumprir a determinação judicial, assegurando o efeito prático da sentença. Por essa razão, uma vez descumprida a ordem, pode o juiz majorar o valor inicialmente fixado.
(TJ-MS - AI: 14160071420198120000 MS 1416007-14.2019.8.12.0000, Relator: Des. Divoncir Schreiner Maran, Data de Julgamento: 13/02/2020, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: 17/02/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE MEDIDA CAUTELAR INOMINADA. CONCESSÃO DE TUTELA INIBITÓRIA VISANDO A GARANTIA DE EXECUÇÃO EM AÇÃO DE COBRANÇA MOVIDA POR EMPRESA PRIVADA (COMFLORESTA). ORDEM JUDICIAL PARA CESSAR O DESMATAMENTO DA ÁREA EM QUESTÃO. MULTA ASTREINTES APLICADA A TERCEIRO VISANDO DAR EFETIVIDADE A ORDEM JUDICIAL. POSSIBILIDADE. REITERADO DESCUMPRIMENTO DO COMANDO JUDICIAL POR TERCEIROS. MAJORAÇÃO DA MULTA. CABIMENTO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. INTIMAÇÃO DEVIDAMENTE REALIZADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(TJ-PR - AI: 00363426220188160000 PR 0036342-62.2018.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Juiz Humberto Gonçalves Brito, Data de Julgamento: 27/10/2020, 4a Câmara Cível, Data de Publicação: 29/10/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. ARBITRAMENTO DE MULTA. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. FAZENDA PÚBLICA. 1. O arbitramento de multa para o caso de descumprimento de ordem judicial encontra amparo nos arts. 536, § 1o, e 537 do Código de Processo Civil. 2. Na esteira da jurisprudência dominante, é de se prestigiar essa previsão legal, prevenindo eventual descumprimento de ordem judicial, inclusive quando se tratar de imposição à Fazenda Pública.
(TRF-4 - AG: 50146542520184040000 5014654-25.2018.4.04.0000, Relator: VIVIAN JOSETE PANTALEÃO CAMINHA, Data de Julgamento: 20/06/2018, QUARTA TURMA)

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2023